Tribunal: TJSP
Processo: 2217600-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação à penhora – Excesso de execução a ser impugnado por embargos à execução – CPC 917 – Inteligência. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mtc
1
Registro: 2020.0000085351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217600-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MATIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217600-55.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2217600-55.2019.8.26.0000
Agravante: Matiz Assessoria Contábil
Agravado: Bradesco Saúde S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 26027
Origem: 3a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó
Juiz: Mario Massaroni Fujita
Agravo de instrumento Impugnação à penhora
Excesso de execução a ser impugnado por
embargos à execução CPC 917 Inteligência.
Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora.
Alega o agravante: a) ao opor impugnação
à penhora, a recorrente fundou-se no disposto do CPC 854 § 3o, II; b) a
decisão é nula e o juízo deve manifestar-se a respeito dos fundamentos
da impugnação; c) o atraso no pagamento do valor contratado por
período superior a cinco dias implicaria na suspensão da apólice de
seguro; d) com o inadimplemento da agravante, a cobertura foi
suspensa em 29 de julho de 2017; e) delimitou os valores controvertidos
e incontroversos pleiteados, apresentando garantia com relação ao valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217600-55.2019.8.26.0000 -Voto no
3
controverso para discussão; f) não negou a existência de valores em
aberto.
2. O teor da decisão recorrida:
Vistos, Matiz Assessoria Contábil apresentou a
presente impugnação à ordem de indisponibilidade
dos ativos financeiros, alegando a impenhorabilidade,
sob fundamentos que deveriam ser apresentados em
sede de embargos à execução.
O art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil,
estabelece que incumbe ao executado, no prazo de 5
(cinco) dias, com provar que: I - as quantias tornadas
indisponíveis são impenhoráveis. II - II - ainda
remanesce indisponibilidade excessiva de ativos
financeiros.
No caso, nenhuma dessas matérias foi ventilada na
impugnação, e em que pese o alegado, a petição não
veio devidamente instruída com documentos suficientes capazes de demonstrar a
impenhorabilidade das quantias.
Assim, indefiro o pedido.
Rejeitada a manifestação do executado, fica a
indisponibilidade convertida empenhora, dispensada
a lavratura de termo, por expressa previsão legal.
Efetuada a publicação e demais comunicações
pertinentes, não havendo notícia de interposição de
eventual recurso contra a presente decisão, expeça-
se o competente mandado de levantamento,
encaminhando-se em seguida para conferência. (sic)
A respeito, a lição de Araken de Assis:
Distingue-se, na boa doutrina, entre excesso de
penhora e excesso de execução. Este último
encontra-se definido no art. 917, § 2.o, disposição que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217600-55.2019.8.26.0000 -Voto no
4
explicita essa causa de pedir dos embargos (art. 917,
III, 1.a parte) e da impugnação (art. 525, § 1.o, V, 1.a
parte); a penhora em desacordo com o art. 831, a
rigor, não pode ser alegada na oposição.
Ensinava-se no direito anterior, lição perfeitamente
aplicável ao NCPC: "Não se deve confundir excesso
de penhora com excesso de execução. Excesso de
penhora é a apreensão de bens de valor muito maior
que o do crédito do exequente e seus acessórios; só
é alegável após a avaliação, mediante requerimento
do devedor".1
O excesso de penhora difere do excesso
de execução e, em conformidade com o artigo 917 do Código de
processo Civil, o excesso de execução deve ser alegado em embargos
à execução:
Art. 917. Nos embargos à execução, o executado
poderá alegar:
...
§ 2o Há excesso de execução quando:
I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;
II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no
título;
III - ela se processa de modo diferente do que foi
determinado no título;
IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe
corresponde, exige o adimplemento da prestação do
executado;
V - o exequente não prova que a condição se
realizou.
1 Processo civil brasileiro, volume IV (livro eletrônico): manutal da execução São Paulo, RT,
2016, p. 729.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217600-55.2019.8.26.0000 -Voto no
5
De tal modo, não há motivação para
alteração da decisão recorrida, considerando-se que a impugnação aos
valores executados deve ser realizada pela via adequada.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Luís Mário Galbetti
Relator